Tribunal: TJMT
Processo: 1031005-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031005-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 033.277.131-89 (AGRAVANTE), BEN-HUR AGUILAR LOPES (AGRAVADO), BRENDYANE FERNANDES AGUILAR DOS SANTOS - CPF: 063.164.011-83 (AGRAVADO), BRENDYANE FERNANDES AGUILAR DOS SANTOS - CPF: 063.164.011-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. H. A. L. - CPF: 113.221.961-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 48% DO SALÁRIO-MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 30% – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo com as necessidades presumidas do menor e com as possibilidades do alimentante, cabendo à parte que pretende a redução comprovar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira.

Não demonstrada a excessiva onerosidade do valor arbitrado e constatada a adequação do percentual de 48% do salário-mínimo às necessidades do infante, bem como à condição econômica do genitor, impõe-se a manutenção da decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031005-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

B.H.A.L., menor, representado por sua genitora BRENDYANE FERNANDES AGUILAR DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luís Fernando Voto Kirche
, lançada nos autos da Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas nº. 1040331-27.2025.8.11.0041, movida pelo menor
B.H.A.L. (DN 29/09/2021)
, representado por sua genitora
BRENDYANE FERNANDES AGUILAR DOS SANTOS
.

O
decisum
agravado
deferiu
a regulamentação de visitas paternas aos finais de semana, disciplinando, ainda, datas comemorativas e festividades de fim de ano; fixou alimentos provisórios em 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo vigente, com incidência sobre 13º salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se apenas os descontos legais; determinou o desconto em folha de pagamento do agravante; concedeu justiça gratuita à parte autora; e designou audiência de conciliação.

Inconformado, o agravante alega excesso no valor arbitrado, aduzindo que percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 2.680,00 como servidor da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, sendo responsável, ainda, pelo pagamento de pensão alimentícia no valor de R$455,00 em favor de filha de relacionamento anterior, além de despesas pessoais que, somadas, comprometem a quase totalidade de seus rendimentos.

Sustenta que nunca se furtou ao dever de sustento, auxiliando com vestuário, medicamentos e alimentação, mas que a genitora também possui condições de contribuir para a manutenção do filho.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reduzir os alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 11/09/2025, conforme Id. 314037872. No mesmo ato,
deferi
a gratuidade os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal e determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau, onde foi certificado que
“não houve acordo”
(sic - Id. 32812358).

Contraminuta apresentada no Id. 322091891, onde a parte agravada defende a manutenção da decisão e ressaltando que o agravante não comprovou incapacidade financeira real, tampouco demonstrou excesso na verba arbitrada, cuja fixação observou a necessidade presumida do menor, a proporcionalidade e a contribuição solidária dos genitores.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, destacando que o agravante não trouxe prova idônea apta a desconstituir a presunção de necessidade do alimentando, tampouco demonstrou impossibilidade concreta de arcar com o valor fixado, sendo prudente aguardar a instrução probatória perante o juízo de origem (Id. 328757390).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso que objetiva a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Magistrado de origem em favor do menor
B.H.A.L.
de apenas quatro anos de idade. O agravante aduz incapacidade financeira para suportar o encargo, sustentando que o percentual aplicado compromete parcela substancial de sua renda e que possui outra filha dependente.

Como cediço, a fixação de alimentos provisórios pauta-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e pela presunção absoluta de necessidade do alimentando menor, conforme previsão dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil. A cognição nesta fase é sumária e tem por finalidade assegurar a subsistência digna do infante até conclusão da instrução probatória.

A decisão agravada, ao fixar alimentos em 48% do salário mínimo, considerou a idade da criança, suas necessidades básicas: alimentação, saúde, vestuário, higiene e lazer, bem como a obrigação solidária dos genitores, sem olvidar que o agravante mantém vínculo laboral estável e padrão de vida compatível com o valor estipulado, conforme exposto tanto na decisão liminar quanto nas contrarrazões.

Examinando o conteúdo dos autos, observo que o agravante
não
trouxe prova idônea capaz de demonstrar sua alegada impossibilidade financeira, tampouco desconstituiu a presunção de necessidade do menor.

A mera afirmação de compromissos financeiros e existência de outra filha não implica, por si só, incapacidade de contribuir com o filho mais novo. A jurisprudência é firme no sentido de que quem alega impossibilidade deve comprová-la, sendo insuficiente a simples narrativa genérica acerca de despesas ordinárias, sobretudo quando não acompanhada de documentação completa e atualizada.

Nesse exato sentido concluiu o parecer ministerial, ao assentar que
“o agravante não demonstrou de forma inequívoca que o valor dos alimentos fixados é superior às suas reais possibilidades”
, ressaltando que a revisão do quantum deve ser postergada para a instrução, quando então será possível avaliar, sob contraditório, a real capacidade contributiva do genitor e as necessidades efetivas do alimentando.

Assim sendo, a prudência recomenda que se aguarde a fase instrutória, oportunidade em que se poderá aferir, com dados robustos, o efetivo equilíbrio entre necessidade e possibilidade.

Diante desse panorama, o
decisum
deve ser mantido, em consonância com o parecer ministerial e com a orientação consolidada desta Corte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Se não resta substancialmente demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, a piora da capacidade financeira a autorizar a minoração do valor dos alimentos a serem pagos aos alimentados, deve-se permanecer a obrigação alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva.”
(N.U 1003651-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE QUEM OS SUPRE E DE QUEM OS RECEBE - QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO -
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1694, § 1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Se após a fixação dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (artigo 1.699 do Código Civil). Não demonstrada a citada modificação da situação financeira, pertinente a manutenção da quantia até que outros elementos porventura venham aos autos, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003925-67.2024.8.11.0000, Relator: DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando. Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000276-94.2024.8.11.0000, Relator:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026